Tribunal: STF
Processo: Rcl 50478
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2022-08-08
Data de publicação: 2022-08-08

Ementa:
Embargos de declaração no agravo regimental na reclamação. 2. Direito Constitucional e Trabalhista. 3. ARE-RG 1.121.633, tema 1046 da repercussão geral. Discussão sobre a prevalência de acordo coletivo que restringe direitos trabalhistas. 4. Julgamento do paradigma de repercussão geral. Prejudicialidade da reclamação. Embargos rejeitados.